Tribunal: TJSP
Processo: 0000699-21.2020.8.26.0509
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
1-) Embargos de declaração que objetivam rediscutir a verificação da real situação econômica do reeducando para adimplemento da pena de multa.
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na

Ementa:
1-) Embargos de declaração que objetivam rediscutir a verificação da real situação econômica do reeducando para adimplemento da pena de multa.
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na realidade, incidem na espécie. Deseja-se, na verdade, revisão daquilo que foi julgado, com nítido desejo infringente.
4-) Embargos conhecidos e improvidos.